Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de liberação de valor conscrito, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão já está preclusa quanto ao tema. A pendência de julgamento de agravo em recurso especial não impede a eficácia da decisão recorrida, considerando que tal recurso, como regra, não é dotado de efeito suspensivo.